Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. TEMA 905/STJ. PARÂMETROS DE CÁLCULO.
1. Considerada a legislação distrital pertinente, deve incidir ao caso juros de mora de 0,5% ao mês, desde o trânsito em julgado, e a correção monetária pelo INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n.o 943/2018 (01/06/2018), que alterou a Lei Complementar n.o 435/2011, momento a partir do qual deve o crédito ser corrigido apenas pela SELIC, sem cumulação com os juros de mora, nos termos do Tema 905 do STJ.
2. Recurso conhecido e provido.